Tribunal: TJSP
Processo: 1002281-11.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incompetência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado – "Ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se discuta a garantia", dentre as quais se inclui a presente ação de busca e apreensão, relativa a bem alienado fiduciariamente, em garantia de cédula de crédito bancário, fundada em inadimplemento do devedor fiduciante, são de competência de uma

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incompetência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado – "Ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se discuta a garantia", dentre as quais se inclui a presente ação de busca e apreensão, relativa a bem alienado fiduciariamente, em garantia de cédula de crédito bancário, fundada em inadimplemento do devedor fiduciante, são de competência de uma das Egs. 25a à 36a Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 5o, item III, III.3, da Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.